Tribunal: TJDFT
Processo: 0737272-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que rejeitou preliminares arguidas pelo devedor em liquidação de sentença coletiva, requerida por LUIZ FELIPE SUASALLA FRECERO e outros. Os agravados requereram cumprimento individual de sentença coletiva em ação civil pública, proferida pela Justiça Federal e ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da UNIÃO, BANCO CENTRAL DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A, relativa aos critérios de correção monetária das cédulas de crédito rural para o mês de março de 1990. O pedido de cumprimento foi recebido como liquidação de sentença. Devidamente citado, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou resposta aduzindo que: a) o acórdão exequendo estaria sujeito a julgamento de Embargos de Divergência em Recuso Especial – EREsp - com efeito suspensivo; b) não incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque a cédula de crédito rural teria sido contratada antes da edição desse diploma legal; c) necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre União e BACEN. Formulou pedido de chamamento ao processo e deslocamento de competência para a Justiça Federal; d) inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais; e) questões de mérito acerca do pedido subsidiário dos autores para exibição de documentos e sobre a natureza das operações realizadas. Pela decisão agravada, o pedido de suspensão foi rejeitado, haja vista que os Embargos de Divergência em Recurso Especial – EREsp n. 1319232/DF – que estariam sujeitos a efeito suspensivo, porque foram julgados pelo STJ. Da mesma forma, foi rejeitado o pedido de chamamento ao processo, ante a constatação de que o litisconsórcio havido na ação de conhecimento seria facultativo, e, consequentemente, firmada a competência do juízo cível. Nas razões recursais, o BANCO DO BRASIL S/A alegou: a) que, após o julgamento do EREsp n. 1319232/DF, fora interposto Recurso Extraordinário que, por sua vez, teria sido recebido no efeito suspensivo; b) que a decisão agravada teria violado o art. 516, II, do Código de Processo Civil, que fixa a competência do juízo prolator da sentença para a fase de cumprimento; c) alternativamente, que a competência para o julgamento do feito seria do juízo do domicílio dos autores, local onde a operação teria sido contratada, a teor do art. 53, III, b, do CPC. Requereu o recebimento do recuso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão. Ao analisar, preliminarmente, o recurso, vislumbrou-se que o juízo de origem não havia sido provocado a se manifestar acerca de eventual efeito suspensivo atribuído ao Recurso Extraordinário. Instado, a se manifestar acerca de eventual vício formal, sobreveio petição em que requereu a desistência do recurso em relação a este fundamento. Os autos retornaram conclusos, quando se constatou que o agravante havia transcrito decisão diversa daquela agravada em suas razões, o que teria levado este Relator a erro quanto à análise preliminar. Desta forma, o feito foi chamado à ordem, para que o recorrente se manifestasse acerca da correta indicação da decisão agravada e seus fundamentos. Sobreveio nova manifestação onde se alegou tratar-se de erro material e anexou a decisão correta, proferida no processo de origem, e reiterou as razões recursais. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em procedimento de liquidação de sentença e rejeitou preliminares de necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, com consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que decidiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. O réu, em sede de impugnação, requereu a suspensão desta ação até o julgamento do mérito do supra aludido EREsp. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil e, por conseguinte, da necessidade de chamamento daqueles terceiros à lide e de remessa dos autos à Justiça Federal. É o que cumpre relatar. Decido. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verificou-se que o EREsp n.o 1.319.232 teve seu mérito julgado em 30 de outubro de 2019, razão pela qual deixo de conhecer do pedido de suspensão da presente liquidação de sentença deduzido pelo réu. Depreende-se do cotejo dos provimentos jurisdicionais proferidos na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, outrossim, que a composição do polo passivo daquela demanda coletiva não adveio de litisconsórcio necessário, mas facultativo decorrente de solidariedade, de forma que os credores individuais, “ex vi” do que preceitua o “caput” do artigo 275 do Código Civil, não estão obrigados a demandar contra todos os seus devedores solidários conjuntamente, não subsistindo fundamento jurídico hábil a escudar o pedido de chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao feito formulado pelo réu. Ante a mesma fundamentação supra e considerando que os autores ajuizaram a liquidação provisória individual da sentença condenatória coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas, conforme fixado na Súmula n.o 508 do STF, são julgadas pela Justiça Comum Estadual, forçoso concluir que este Juízo Cível é competente para processar e julgar a presente ação. Assim, INDEFIRO a impugnação de id. 48985183. Lado outro, considerando a divergência entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes, nomeio a perita Mara Alves de Lira Cavalcante, cadastrada junto à Corregedoria de Justiça do TJDFT, para que promova a apuração de eventual saldo credor em favor dos autores pertinentes à Cédula de Crédito Rural de n.o 89/00177-X à luz dos lindes fixados nos acórdãos que decidiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, pertinentes à ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Intime-se a "expert" nomeada para dizer se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresentar proposta de honorários, que serão adiantados pelo réu uma vez que sucumbente na ação de conhecimento primigênia. Sem prejuízo, às partes para que apresentem os quesitos que julgam necessários ser respondidos e indiquem, se for o caso, seus respectivos assistentes técnicos.” Interpostos embargos de declaração, a decisão foi integrada no seguinte sentido: “Trata-se de embargos de declaração interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de id. 57716737, que indeferiu a impugnação oposta contra o presente cumprimento provisório de sentença e determinou a realização de perícia contábil. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de suposta omissão porquanto o Juízo prolator teria deixado de se manifestar acerca da suposta (in)competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito. Sobreleva, ainda, a ocorrência de litispendência uma vez que a CRPH de n.o 89/00177-X já escudaria o cumprimento de sentença n.o 0717340-14.2018.8.07.0001, que tramita na 23a Vara Cível de Brasília-DF. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 58337415. Contudo, no mérito, não os provejo. De simples leitura da decisão objurgada, verifica-se que as disposições nela contidas se encontram devidamente fundamentadas, não padecendo de omissões. O embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional vergastado em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 58337415, e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Lado outro, porquanto incontroversa a litispendência suscitada pelo requerido, e considerando que o feito de n.o 0717340-14.2018.8.07.0001, que tramita na 23a Vara Cível de Brasília-DF foi distribuído antes desta liquidação provisória, extingo a presente ação exclusivamente em relação à CRPH de n.o 89/00177-X. Condeno os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do requerido, os quais fixo em R$ 500,00.” Em suas razões recursais, o agravante deduziu matéria absolutamente alheia ao que foi discutido e decidido pelo juízo na origem. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e que não os impugna, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Por fim, é descabida qualquer “emenda” ao recurso. O efeito devolutivo do recurso é limitado aos fatos e fundamentos deduzidos nas respectivas razões – tantum devolutum quantum apelatum. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada. Dessa forma, protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar seu objeto. Pelo despacho inicial, foi facultado à parte se manifestar na forma do artigo 10o, do Código de Processo Civil, em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório e, especialmente, ante a determinação de ouvir as partes antes de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública (ID 19172144). O mesmo se repetiu por meio do despacho de ID 19499590, quando constatada nova irregularidade. Assim, o objetivo da oitiva prévia do agravante é dar a oportunidade de dissuadir o relator de seu entendimento inicial, apontando-se eventual erro de apreciação, mantendo-se a vedação a que a parte complemente ou modifique os fundamentos do recurso. Entendimento contrário implicaria em uma perniciosa interpretação do princípio da cooperação, colocando-se o magistrado na incômoda posição de assessorar o nobre causídico, situação que, em última análise, poderia até mesmo comprometer sua imparcialidade. Neste sentido, colhe-se o debate da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do AR no ARE 953.221/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux: “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, há uma matéria que precisará ser enfrentada pelo Colegiado em termos de harmonia, ou não, do que previsto no novo Código de Processo Civil com a Constituição Federal. Refiro-me, especificamente, ao artigo 932 do novo Código, a dispor sobre a atuação do Relator. Em um dos incisos desse artigo, tem-se a possibilidade de glosa quando não há, na minuta apresentada, no caso do agravo, a veiculação contra todos os fundamentos da decisão atacada. Certo ou errado – para mim, de forma errada –, o Código de Processo Civil, no artigo 932, parágrafo único, dá segunda oportunidade ao recorrente, muito embora possa até ser implementada após o decurso do prazo recursal, ao prever o artigo 932 que: ‘Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente’ – que é o caso – ‘os fundamentos da decisão recorrida;’ E vem a pérola – aponto como pérola, de forma pejorativa, porque foge à razoabilidade –, o parágrafo único: ‘Antes de considerar inadmissível o recurso" – e nós não temos avalanche de recursos, temos poucos a julgar – "o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.’ De duas, uma: ou levamos ao Pleno para enfrentarmos a problemática da inconstitucionalidade – para mim, saltando aos olhos – desse parágrafo único, pela falta de razoabilidade, ou observamos o mesmo Código, e teremos que abrir vista, no agravo, à parte, para suplementar a minuta, portanto, assessorando o próprio profissional da advocacia que a assiste. O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) – Senhor Presidente, permita-me só fazer um esclarecimento sobre a ratio essendi desse dispositivo. Em alguns tribunais, os relatores, de forma monossilábica e sem nenhuma fundamentação, consideravam inadmissíveis os recursos. Então, eu acho que o mínimo que o cidadão tem o direito de saber é por que ele foi acolhido ou rejeitado. Por essa razão é que a lei estabelece que, antes de tornar o recurso inadmissível, o relator tem que dar oportunidade para ser suprido o defeito. Sucede que, quando se nega provimento ao recurso, significa dizer que primeiro se admitiu o recurso, porque só se nega provimento a um recurso que foi admitido. Não se inadmite um recurso e, ao mesmo tempo, julga-se seu mérito. Então, o caso específico aqui é de um agravo que está sendo julgado no mérito. Eu não estou considerando o agravo inadmissível; estou negando provimento ao agravo. Portanto, eu estou julgando o mérito do recurso. Toda vez que a parte impõe ao Tribunal que julgue o mérito do recurso e sucumbe, ela fica sujeita à incidência dessa sucumbência recursal. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu aqui, Ministro Marco Aurélio, mesmo em caso de não conhecimento, que não é a hipótese do Ministro Fux, talvez ainda faria uma leitura um pouco mais restritiva, que é a seguinte - vejam o que diz o parágrafo único: ‘Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.’ Aqui, eu imaginaria "falta de procuração", "deixou de assinar" – que era uma questão sempre controvertida. Eu não imaginaria que o juiz devesse mandar à parte suplementar a fundamentação. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas é isso que está em bom português nesse artigo. Volto ao inciso III do artigo 932: ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado’ – estamos, portanto, no campo dos pressupostos de recorribilidade, e não do mérito, e aí vem a disjuntiva 'ou' – ‘ou que não tenha impugnado’ – é o caso – "especificamente os fundamentos da decisão recorrida;’ Há o parágrafo único – e vejo que a força dos profissionais da advocacia, quando dos debates do Código de Processo Civil, foi muito grande –, a dispor: ‘Antes de considerar inadmissível o recurso’ – e, portanto, não conhecer, negar seguimento, não adentrando o mérito – ‘o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício’ – vício pela deficiência da articulação, da causa de pedir lançada nas razões ou na minuta do recurso, para que seja sanado o vício, isto é, sejam complementadas – ‘ou complementada a documentação exigível.’ O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu tenho uma outra leitura aqui literal Ministro Marco Aurélio: "inadmissível" é uma coisa; "prejudicado" é outra; e "que não tenha impugnado especificamente os fundamentos" é uma terceira. Portanto, só na primeira, caberia a retificação. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não posso distinguir onde o legislador não distinguiu. O parágrafo diz respeito a todos os incisos do artigo 932. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Não, diz "antes de considerar inadmissível o recurso". O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É só aí. Não, não teria sentido o relator permitir que o recorrente fizesse um recurso melhor, dar uma outra oportunidade. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Dar uma dica, não é? O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É, não pode. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Por isso, entendo que não há razoabilidade, principalmente quando viabiliza o extravasamento do prazo recursal. Não há razoabilidade alguma, quanto a essa situação concreta em que não hajam sido impugnados todos os fundamentos da decisão, em abrir-se vista. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Estou de acordo. Vulneraria a preclusão, inclusive, Ministro Marco Aurélio. O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu concordaria com o Ministro Marco Aurélio, com relação à primeira parte, que isso é uma realidade. O Código, depois que saiu do Senado, foi para a Câmara dos Deputados. No Senado Federal, a composição dele era uma composição mista. Nós tínhamos juízes, procuradores, desembargadores, advogados. Na Câmara dos Deputados - nós estamos diante de um processo legislativo democrático -, houve a criação de uma comissão notadamente composta por advogados. Bom, a essa interferência nós não temos como fugir. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Rejeitada a proposta de submissão da matéria ao Plenário, como não posso, na Turma, declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 932 quanto ao inciso III nele inserido, provejo o recurso.” EFEITO SUSPENSIVO DO RE Reitera-se que a discussão acerca do efeito suspensivo no Recurso Extraordinário sequer foi levada à apreciação pelo juízo a quo, mas trazidas ao juízo revisional per saltum. E mesmo que se pretendesse conhecer da questão, invocando fato superveniente e ser matéria de ordem pública, é certo que o objeto do recurso excepcional e para o qual foi concedido o efeito suspensivo abarca tão somente os limites dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública, discussão que em nada aproveitaria o recorrente. APLICAÇÃO DO ART. 516, II, CPC Em sua insurgência, o Banco trouxe fundamento novo para ver declarada a incompetência do juízo cível do Distrito Federal, precisamente de que a sentença deveria ser liquidada e cumprida perante o juízo onde foi prolatada a respectiva decisão. É sabido o Tribunal exerce de um juízo de revisão e não de criação, daí porque é vedado as partes apresentarem fundamentos ou fatos novos para galgar a modificação da decisão. Mas novamente, poder-se-ia ventilar que a competência no casso seria absoluta e, portanto, passível de se alegada ou até conhecida de ofício. E mesmo que assim se entendesse, a tese não sufragaria, uma vez que, pelos próprios fundamentos lançados pela decisão vergastada e não combatidos, a falta de chamamento da União ou do Banco Central para integrar a lide afasta qualquer possibilidade de atrair a competência da justiça comum federal (STJ/ Conflito de Competência no 156.272 – MS). Diante desse quadro, a solução seria regrada pelo parágrafo único do art. 516 do CPC. FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES OU DA CONTRATAÇÃO Novamente a questão trazida per saltum refere-se à fixação de competência segundo o domicílio dos credores ou da contratação da relação jurídica. A questão além de envolver competência relativa e, portanto, quando não alegada em momento próprio, estaria prorrogada, não comportaria apreciação originária pelo Tribunal. De mais a mais, sua solução está disciplinada pelo parágrafo único do art. 516 do CPC, que faculta ao credor propor o cumprimento da sentença no domicílio do devedor ou onde existirem bens que respondam pelo débito. Esses requisitos bastariam para justificar a propositura no Distrito Federal, local ondo o Banco do Brasil S/A possui sua sede principal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator